Tribunal: TJMT
Processo: 0012985-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012985-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (APELANTE), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DE CARTA DE CRÉDITO – ausência de título líquido, certo e exigível - sentença mantida – recurso desprovido.

Não havendo como auferir que o documento denominado
“saldo remanescente da carta de crédito”
, se trata de título executivo extrajudicial, uma vez que este não é certo, líquido e exigível, não há que se falar em modificação da sentença que extinguiu a ação execução com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO DE BRITO CANDIDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial a extinguiu sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o exequente não possui título líquido, certo e exigível.

Alega que o julgador
a quo
incorreu em verdadeiro equívoco, haja vista que o objeto do processo é a Execução do saldo remanescente de duas cartas de crédito emitidas pelo Estado/Apelado, através da Procuradoria Geral do Estado (carta n. 225/2010, no valor de R$ 237.006,53, datada de 29/03/2010, com saldo remanescente de R$ 61.237,65 e Carta n. 226/2010, no valor de R$ 87.055,46, datada de 29/03/2010, com saldo remanescente de R$ 15.739,83).

Assevera que a documentação que lastreia a execução, referem-se a restos a pagar de 02 (duas) certidões de crédito emitidas pelo próprio Estado de Mato Grosso nos idos de 2010, em favor do recorrente.

Aduz que as referidas cartas de crédito não foram utilizadas em sua integralidade, ou seja, não foram compensadas no valor de face em que estão expressas, mas, sim, apenas parcialmente, restando, de ambas, os respectivos valores ora executados.

Esclarece que como o regramento instituído pelo Estado emitente das Cartas de Crédito determina a retenção do original no processo de compensação, não tinha como o Autor/Apelante apresentar o documento em original, restando, como alternativa apresentar cópias das respectivas cártulas, acompanhadas dos únicos documentos cedido pela PGE, que é o Histórico de Cartas de Procuradores, os quais foram assinados pelo Chefe do Setor de conferência, registro e controle das mencionadas Cartas de Créditos, como, aliás, poderiam ter sido assinados pelo Procurador Geral do Estado ou pelo próprio Governador do Estado, eis que, todos servidores públicos.

Ao final, pugna pelo provimento do

recurso, e, via de consequência, pela reforma da sentença apelada (ID. 166722157).

Em suas contrarrazões a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso refuta os argumentos contidos nas razões recursais, postulando pelo desprovimento do apelo (ID. 166722160).

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta deixou de se manifestar, por entender que inexiste interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 170198170).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO DE BRITO CANDIDO, OAB/MT 2514970-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste ao recorrente, uma vez o magistrado
a quo
agiu de forma escorreita ao extinguir a pretensão executiva do apelante, diante da falta de liquidez, certeza e exigibilidade do documento que ampara a ação de execução por ele manejada.

Extrai-se do bojo processual, que
o apelante afirma ter transacionado no mercado dois títulos de crédito, para fins de compensação de dívidas de ICMS por terceiros interessados, restando-lhe saldos remanescentes, de R$ 61.327,65 (sessenta e um mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), na certidão de crédito de n. 225/2010, e de R$ 15.739,83 (quinze mil setecentos trinta e nove reais e oitenta e três centavos), na certidão de crédito de n. 226/2010 e que as vias originais dos documentos se encontram inseridas nos processos de compensação de n.o 18.489/2010 e n.o 26.891/2012, ambos em trâmite na Procuradoria Geral do Estado, razão pela qual se tornou impossível a apresentação das vias na sua forma original.

Conforme muito bem consignado no
decisum
fustigado, o ponto nevrálgico da problemática reside em se saber
se o histórico da carta de procuradores acostado aos autos (ID. 919878762), emitido por Técnico da PGE, constituiu título executivo extrajudicial apto a embasar a presente execução, uma vez que as vias originais destes documentos se encontram inseridas em processos de compensação.

Ao nos socorremos nos ditames legais, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece de forma taxativa,
quais os documentos são considerados como título executivo extrajudicial, sendo certo que o documento denominado “s
aldo remanescente de cartas de crédito” lá não estão contemplados, haja vista que estes se traduzem
em planilhas de valores das supostas verbas salariais remanescentes firmadas por um servidor da PGE/MT, em dessa maneira, não estão eivados de liquidez, certeza e exigibilidade
.

Nesta esteira de raciocínio é o posicionamento das Câmaras de Direito Público deste Sodalício. Senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – “SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO” – DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido.

As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação”. (N.U 0045197-52.2012.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 15/12/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto no. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido”. (N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Desta forma, não se evidencia na sentença recorrida, qualquer mácula capaz de justificar sua modificação, devendo o
decisum
permanecer íntegro, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023
:

APÓS VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a VOGAL DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, O 1o VOGAL DES. EDSON DIAS REIS, AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO DE BRITO CANDIDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012985-70.2015.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o exequente não possui título líquido, certo e exigível.

O Juiz de Direito Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, relator do processo, negou provimento ao recurso por entender que “
não se evidencia na sentença recorrida, qualquer mácula capaz de justificar sua modificação, devendo o decisum permanecer íntegro, por seus próprios e bem lançados fundamentos
”
.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que agiu com acerto o douto relator.

Isso porque, o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” não é apto a embasar uma execução extrajudicial. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO APRESENTADO – SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto no. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido. (N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

(N.U 0033880-23.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – “SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO” – DOCUMENTO QUE NÃO REPRESENTA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conquanto o documento denominado “Saldo Remanescente de Carta de Crédito” indique o valor bruto da suposta verba remanescente devida, o seu detalhamento está a desmerecer a certeza da obrigação, notadamente porque se refere a Saldo de Processo de Compensação de Carta de Crédito cujo deslinde final é desconhecido.

As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que o índice o não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação
.

(N.U 0045197-52.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto no. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido.

(N.U 0052964-10.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Sendo assim, escorreito o posicionamento do nobre relator, uma vez que de acordo com a jurisprudência dominante deste Sodalício.

Com essas considerações,
acompanho o voto
do Eminente Relator e, consequentemente,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024